Tribunal: STJ
Processo: 0142240-97.2014.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889904 - GO(2025/0098573-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: V DE O C
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVANTE
: E E D Q F S M
ADVOGADO
: ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
AGRAVADO
: V DE O C
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: E E D Q F S M
ADVOGADO
: ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE
DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVOS
CONHECIDOS
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravos contra decisão que inadmitiu recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
cancelamento de registro imobiliário por duplicidade, com pedido de danos
morais e materiais. A autora alegou duplicidade de registros imobiliários
sobre o mesmo imóvel e alterações indevidas no cadastro municipal que
transferiram a titularidade para o réu, impedindo o pagamento do IPTU. A
sentença declarou a nulidade da matrícula M-19.921, indeferiu os pedidos de
danos materiais e morais, determinou a averbação na matrícula unificada M-
20.374 da propriedade do réu correspondente a 9,56% do imóvel, oriunda da
transcrição T-39.049, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. O acórdão recorrido manteve a sentença, reconhecendo a duplicidade de
registros e a prevalência do registro mais antigo, conforme os arts. 176, § 1o,
I, e 186 da
Determinou-se a averbação da fração de 9,56%
Lei no 6.015/1973.
em favor do réu como decorrência lógica da tutela da veracidade registral,
sem ofensa à congruência. Foi reconhecida a justiça gratuita ao réu e os
honorários sucumbenciais foram majorados para 12%, observada a condição
suspensiva do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
3. Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram acolhidos para
sanar omissões e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, bem como
afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de análise da natureza dúplice da ação e se houve
julgamento
ou
; (ii) saber se houve violação aos princípios da
extra
ultra petita
inércia, da congruência e da não surpresa, bem como aos princípios registrais
de unitariedade e prioridade; (iii) saber se houve violação ao
§ 2o, IV,
art. 85,
do CPC, em razão da fixação de honorários advocatícios em patamar mínimo;
e (iv) saber se houve violação ao regime do preparo e à concessão da justiça
gratuita sem prova apta e robusta.
Documento eletrônico VDA55099133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b5128c69-d1a7-45eb-a19e-8d0617913776

5. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente, reconhecendo a natureza dúplice da ação e fixando as
consequências decorrentes do reconhecimento do direito de propriedade da
parte ré.
6. A duplicidade de registros imobiliários foi resolvida pela aplicação dos
arts. 176, § 1o, I, e 186 da
que determinam a prevalência
Lei no 6.015/1973,
do registro mais antigo.
7. A determinação de averbação da fração de 9,56% em favor do réu decorre
logicamente da tutela da veracidade registral, não configurando julgamento
ou
.
extra
ultra petita
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa foi
considerada razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos das partes.
9. A concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada,
considerando-se a situação financeira do réu no momento da solicitação,
conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 99,
10. A análise de eventual insuficiência de provas para concessão da justiça
gratuita demandaria incursão na matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
11. Agravos conhecidos e recursos especiais desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b5128c69-d1a7-45eb-a19e-8d0617913776

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889904 - GO(2025/0098573-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: V DE O C
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVANTE
: E E D Q F S M
ADVOGADO
: ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
AGRAVADO
: V DE O C
ADVOGADO
: HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: E E D Q F S M
ADVOGADO
: ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE
DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVOS
CONHECIDOS
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravos contra decisão que inadmitiu recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
cancelamento de registro imobiliário por duplicidade, com pedido de danos
morais e materiais. A autora alegou duplicidade de registros imobiliários
sobre o mesmo imóvel e alterações indevidas no cadastro municipal que
transferiram a titularidade para o réu, impedindo o pagamento do IPTU. A
sentença declarou a nulidade da matrícula M-19.921, indeferiu os pedidos de
danos materiais e morais, determinou a averbação na matrícula unificada M-
20.374 da propriedade do réu correspondente a 9,56% do imóvel, oriunda da
transcrição T-39.049, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. O acórdão recorrido manteve a sentença, reconhecendo a duplicidade de
registros e a prevalência do registro mais antigo, conforme os arts. 176, § 1o,
I, e 186 da
Determinou-se a averbação da fração de 9,56%
Lei no 6.015/1973.
em favor do réu como decorrência lógica da tutela da veracidade registral,
sem ofensa à congruência. Foi reconhecida a justiça gratuita ao réu e os
honorários sucumbenciais foram majorados para 12%, observada a condição
suspensiva do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

3. Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram acolhidos para
sanar omissões e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, bem como
afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de análise da natureza dúplice da ação e se houve
julgamento
ou
; (ii) saber se houve violação aos princípios da
extra
ultra petita
inércia, da congruência e da não surpresa, bem como aos princípios registrais
de unitariedade e prioridade; (iii) saber se houve violação ao
§ 2o, IV,
art. 85,
do CPC, em razão da fixação de honorários advocatícios em patamar mínimo;
e (iv) saber se houve violação ao regime do preparo e à concessão da justiça
gratuita sem prova apta e robusta.
5. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente, reconhecendo a natureza dúplice da ação e fixando as
consequências decorrentes do reconhecimento do direito de propriedade da
parte ré.
6. A duplicidade de registros imobiliários foi resolvida pela aplicação dos
arts. 176, § 1o, I, e 186 da
que determinam a prevalência
Lei no 6.015/1973,
do registro mais antigo.
7. A determinação de averbação da fração de 9,56% em favor do réu decorre
logicamente da tutela da veracidade registral, não configurando julgamento
ou
.
extra
ultra petita
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa foi
considerada razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos das partes.
9. A concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada,
considerando-se a situação financeira do réu no momento da solicitação,
conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 99,
10. A análise de eventual insuficiência de provas para concessão da justiça
gratuita demandaria incursão na matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
11. Agravos conhecidos e recursos especiais desprovidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

Trata-se de agravos de V D O C e de E E D Q F contra decisão que inadmitiu
recursos especiais interpostos com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-
se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em acórdão assim ementado
(e-STJ, fl. 1.039):

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO EM RAZÃO DE DUPLICIDADE
PEDIDO
C/C
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
CERTIDÃO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA
DÚPLICE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É evidente a natureza dúplice da ação
que exige a declaração dos reais proprietários de imóvel em disputa, em prol
da veracidade que se impõe a todo registro público, sem ofensa à
congruência entre o pedido e a sentença. Inexistindo qualquer nulidade a ser
reconhecida por julgamento extra ou ultra petita. 2. Verificada a duplicidade
de registros relativos à propriedade do mesmo imóvel, é válido o mais antigo,
segundo o direito de preferência, inscrito nos artigos 183 e 186 da
havendo de ser desconsiderada, inclusive, matrículas
Lei no 6.015/73,
geradas em desrespeito ao princípio da continuidade. 3. Dito isso,
comprovado nos autos que pertence à parte autora, apenas, a cota parte de
90,44% de uma área total de 465,40 m2, referente às matrículas nos 16.094,
16.096 e 16.098, unificadas e registradas sob a matrícula n° 20.374. E por
decorrência lógica, que pertence ao réu a área restante, correspondente a
9,56% do mesmo imóvel, conforme transcrição T-39.049. Tem-se como
correto o cancelamento da referida matrícula, com a averbação da
propriedade do requerido equivalente a 9,56%, oriunda da T-39.049, junto à
matrícula M20.374. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS
"

Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram acolhidos para
sanar omissões e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, bem como afastar a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade (e-STJ, fls. 1.108-1.120)
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 1.126-1.156; 1.164-1.176), as partes alegaram
violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:

(i)
§1o, I, II, III, IV,
I, II, do CPC, sob o argumento de que houve
art. 489,
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional ao não se analisar que a presente ação não teria natureza
dúplice, cuja consequência reside em julgamento extra e ultra petita. Assim como, a violação ao
devido processo legal ao reduzir imotivadamente a propriedade do réu.
(ii) arts. 2o, 10, 139, I, 141, 322, § 2o, 492 do CPC, arts. 176, § 1o, inciso I, 182, 186
e 228 da
e
do CC, com sustento no argumento de que houve
Lei no 6.015/73
Art. 1.247
julgamento extra ou ultra petita ao determinar - de ofício - registro de matrícula de imóvel em
favor do réu sem que nunca tenha formulado pedido nesse sentido. Ter-se-ia havido julgamento
petita e violação aos princípios da inércia, da congruência e da não surpresa, ao
extra/ultra
determinar de ofício averbação de 9,56% em favor do réu sem pedido, além de ofensa aos
princípios registrais de unitariedade e prioridade, pois, em duplicidade de matrículas, dever-se-ia
cancelar o assento posterior e preservar o mais antigo (fls. 1140-1149).
(iii)
§2o, IV, do CPC, pois o acórdão recorrido não teria observado o trabalho
art. 85,
realizado pelo advogado da parte autora e o proporcional tempo exigido para a conclusão do seu
serviço, vez que fixou os honorários em patamar mínimo.
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

(iv) arts.
§§ 2o e 3o e 1.007 do CPC, sob a argumentação de deferimento do
art. 99,
benefício da justiça gratuita sem prova apta e robusta a respeito. O conhecimento da apelação
adversa sem preparo e a concessão da gratuidade apenas nos embargos de declaração teriam
violado o regime do preparo (art. 1.007), pois a AJG deveria ser comprovada no ato recursal e,
ausente tal prova, incidiria a deserção; a presunção de hipossuficiência do menor seria relativa e
sujeita à impugnação (fls. 1152-1155).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 1.185-1.199, 1.200-1.205).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJGO inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 1.214-1.217; 1.219-1.222), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 1.225-1.254,
1.258-1.266).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 1.269-1.279; 1.280-1.285).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou duplicidade de registros
imobiliários sobre o mesmo imóvel, bem como alterações indevidas no cadastro municipal que
teriam transferido a titularidade para o réu, impedindo o pagamento do IPTU; propôs ação de
cancelamento de registro imobiliário em razão de duplicidade, com pedido de bloqueio da
matrícula 19.921, declaração de nulidade da escritura pública correlata e condenação em danos
morais e materiais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da
matrícula M-19.921, indeferiu a pretensão de danos materiais e morais e determinou a
averbação, na matrícula unificada M-20.374, da propriedade do réu correspondente a 9,56% do
imóvel, oriunda da transcrição T-39.049; condenou o réu ao pagamento de custas e honorários
fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, com resolução de mérito
art. 85,
pelo
I, do CPC (e-STJ, fls. 839-841).
art. 487,
No acórdão, as apelações foram conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença
sob o fundamento de que, verificada a duplicidade, prevalece o registro mais antigo (
§ 1o, I, e
, e de que a determinação de averbação da fração de
Lei 6.015/1973, art. 176,
art. 186)
9,56% em favor do réu seria decorrência lógica da tutela da veracidade registral, sem ofensa à
congruência; reconheceu-se a justiça gratuita ao réu e majoraram-se os honorários
sucumbenciais para 12%, observada a condição suspensiva do
§ 3o, do CPC (e-STJ, fls.
art. 98,
1032-1039).
As irresignações não merecem prosperar.
De início, entendo que os recorrentes não lograram demonstrar nenhuma violação ou
negativa de vigência ao
§1o, I, II, III, IV,
I, II, do CPC, uma vez que o
art. 489,
art. 1.022,
acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação adequada e suficiente ao
reconhecer a natureza dúplice da ação, bem como para fixar as consequências decorrentes do
reconhecimento do direito de propriedade da parte ré.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos a seguir transcritos do Acórdão do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.032-1038):
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

“Conforme relatado, cuida-se de duplo recurso de Apelação Cível, sendo o
primeiro (mov. 250) interposto por V D O C e o segundo (mov. 254) por E. E.
Q. F. S. M., contra sentença de lavra da Juíza de Direito da Vara Cível, das
Fazendas Públicas, Registros Públicos e de Família e Sucessões da Comarca
de Goiás, Dra. Francielly Faria Morais, nos autos de “ação de cancelamento
de registro imobiliário em razão de duplicidade
pedido de danos morais e
c/c
materiais” , ajuizada pela primeira apelante e por MANOEL FRANCISCO
DA COSTA – este falecido no curso da presente ação (mov. 118) – em face do
segundo recorrente. Pretende a parte autora com a presente ação, em síntese,
a declaração de nulidade da certidão de matrícula no 19.921 do Livro 02 do
Cartório de Registro de Imóveis de Goiás (fls.
dos autos físicos).
24/24-v.
Para tanto, afirma que os limites de confrontação tocantes ao referido
registro referem-se a imóvel recebido em herança pelo falecimento de Maria
José de Oliveira, já registrado junto ao mesmo CRI sob as matrículas no
16.094, no 16.096 e no 16.098 (fls.
dos autos físicos), posteriormente
25/30-v.
unificadas pela matrícula no 20.374, tratando-se de registro imobiliário em
duplicidade. Assim, como legítimos proprietários do referido bem e
alegadamente exercendo posse mansa e pacífica sobre a área em disputa há
mais de 50 anos, pleiteiam pela desconstituição do registro em nome do réu,
além do pagamento de indenização a título de danos morais.(...) Ab initio, há
que se reconhecer que E. E. Q. F. S. M., de fato, é beneficiário da gratuidade
de justiça, já concedida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento
n.o 5078524-31.2022.8.09.0000 (mov. 155), não tendo a autora se
desincumbido do ônus que lhe competia de provar a superveniência de
capacidade financeira do réu para arcar com os custos do processo.
Ademais, deve ser repelida a preliminar aventada pela autora. Sustenta
V D O C ter a sentença ultrapassado os limites do pedido, ao também
determinar o cancelamento da matrícula unificada M-20.374, com a
averbação da propriedade de E. E. Q. F. S. M. equivalente a 9,56%, oriunda
da T- 39.049. Isso porque não se verifica pela defesa apresentada (mov. 49)
pedido expresso do réu neste sentido, também não podendo o Juízo
determinar tal providência de ofício, sob pena de violação à previsão dos
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Sua tese, contudo, não prospera.
Restou devidamente comprovado nos autos que pertence à parte autora,
apenas, a cota parte de 90,44% de uma área total de 465,40 m2, referente às
matrículas nos 16.094, 16.096 e 16.098, unificadas e registradas sob a
matrícula n° 20.374. E por decorrência lógica, que pertence ao réu a área
restante, correspondente a 9,56% do mesmo imóvel, conforme transcrição T-
39.049. Dito isso, é evidente a natureza dúplice da presente ação, que exige
declarar os reais proprietários do imóvel em disputa, em prol da veracidade
que se impõe a todo registro público, sem ofensa à congruência entre o
pedido e a sentença.(...) Em suma, não há nulidade a ser reconhecida por
julgamento extra ou ultra petita. No mérito, por fim, a sentença também não
comporta reparo. Por oportuno, convém salientar que, de fato, restou
incontroversa nos autos a existência de duas matrículas descrevendo o
mesmo imóvel, o que não se admite, a rigor do
§ 1o, I, da
art. 176,
(...)” A questão se resolveria, portanto, pela aplicação do
Lei no 6.015/1973:
do mesmo diploma, o qual estipula a preferência dos direitos reais
art. 186
decorrentes da antiguidade do número de ordem:

“Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e
esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela
mesma pessoa mais de um título simultaneamente.”(...)

Ocorre que a prova pericial (mov. 34) cuidou de esclareceu que, embora as
matrículas da parte autora e ré façam referência à descrição do mesmo
imóvel, tratou- se de erro de redação, já que, nas suas origens, é possível
notar que se referem a quotas partes destes mesmos imóveis. Como posto
pelo perito:
“O imóvel de propriedade da parte autora e da parte ré é o mesmo,
mas em frações diferentes. Enquanto a parte autora recebeu por
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

herança de sua mãe, Maria José da Silva Oliveira 90,44% da casa da
Rua Damiana no 19, a parte ré adquiriu 9,56% da mesma casa
correspondente à herança de Vicente de Paula Pereira da Silva, irmão
da anteriormente citada. Somando as partes encontra-se 100% do
imóvel em questão”.
Por fim, concluiu o expert que “a matrícula M-19.921 refere-se à
porcentagem de 9,56% do total da soma das matrículas M-16.090, M-16.092
e M-20.374. Enquanto que estas últimas detêm apenas 90,44% do que conta
em suas descrições”. Nota-se que as conclusões da perícia se pautaram em
toda a documentação trazida aos autos, notadamente a sentença proferida em
sede de ação de inventário, homologada em 23 de março de 2001 (Processo
no 256827-60.1999.8.09.0065), cujo formal de partilha encontra-se copiado a
fls.
dos autos físicos. Eventual alegação de nulidade ou fraude da
31/38
renúncia de direitos hereditários, por sua vez, não é passível de discussão
nos autos desta ação, devendo ser tratada pela via própria. Por fim, não há
motivo para a reforma da sentença no que concerne aos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu, pois já fixados em valor
razoável e proporcional frente ao trabalho desempenhado pelos patronos das
partes no curso da ação. Ante o exposto, já conhecidas as apelações cíveis
NEGO-LHES PROVIMENTO, a fim de manter a sentença recorrida tal qual
lançada.”

No caso concreto, ao proclamar a natureza dúplice da ação proposta, o Tribunal de
origem justificou a fundamentação utilizada na perspectiva de haver se referido ao duplo efeito
decorrente da manutenção da sentença. Com efeito, partindo-se da premissa que a decisão
judicial impugnada culminou tanto na declaração de nulidade de matrícula imobiliária
pretendida pelos autores, quanto no redimensionamento da área do bem imóvel de titularidade da
parte ré, em razão das demarcações realizadas ao longo da tramitação processual, em especial a
prova pericial.
Nessa ordem de intelecção, não se pode confundir o reconhecimento do caráter
dúplice do provimento jurisdicional específico com as peculiaridades em que a natureza dúplice
é concebida em outros procedimentos especiais – como, por exemplo, nas ações possessórias, de
prestar contas ou de controle concentrado de constitucionalidade – nos quais há expressa
possibilidade legal de se buscar uma pluralidade de efeitos tão somente por meio da contestação.
Assim, cabe enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente
os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito e as provas que se entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
56.745/SP,
12/12/1994)
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à alegação de violação aos arts. 2o,
10, 139, I, 141, 322, § 2o, 492 do CPC, arts. 176, § 1o, inciso I, 182, 186 e 228 da Lei no 6.015/73
e
do CC, tendo em vista que a duplicidade aplicada ao presente processo não
Art. 1.247
demandou manifestação do polo passivo, posto que se constituiu como mero desdobramento
lógico da sentença mantida nas instâncias ordinárias. Daí resultou a conclusão expressada pelo
Acórdão objurgado no sentido da rejeição das teses de julgamento de ofício, citra ou ultra petita.
Quanto à alegação de violação ao
§2o, IV, do CPC, as instâncias ordinárias
art. 85,
decidiram o montante da verba advocatícia, observados os seguinte critérios (e-STJ, fls. 840-
841; 1.038):
“Condeno a parte requerida, ora sucumbente, ao pagamento das custas e
honorários. advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...) Por fim, não há motivo
para a reforma da sentença no que concerne aos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo réu, pois já fixados em valor razoável e
proporcional frente ao trabalho desempenhado pelos patronos das partes no
curso da ação.”
O tempo exigido para o serviço advocatício não é um fator considerado
isoladamente. O
§2o, IV, CPC, o estabelece como critério cumulativo ao lado do
Art. 85,
trabalho realizado pelo advogado.
Como supratranscrito, as instâncias ordinárias já entenderam como adequado e
suficiente o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para
remunerar tanto o trabalho quanto o tempo despendido pelo advogado. De modo que esta
Relatoria entende como razoável e proporcional a respectiva fixação dos honorários advocatícios
para o caso concreto.
Assim, considerada a satisfatória motivação do acórdão recorrido, depreende-se que
a agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos
apontados como violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 572.553/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
) revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023.
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Em remate, não há que se acatar a último argumento de violação, aquele voltado
para o
do CPC. Primeiro, porque analisar se houve ou não prova favorável suficiente à
art. 1.007
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

concessão do benefício demandaria inevitável incursão à matéria fática. Cenário inteiramente
vedado pela consolidada Súmulas 7 deste STJ

: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Em acréscimo, a melhor compreensão acerca das normas processuais e ainda de
acordo com a jurisprudência desta corte de precedentes consolidou-se no sentido de que o
pedido do benefício pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo Art. 99,
§1o, CPC. Confiram-se:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À
PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO
PROSPECTIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXIGIBILIDADE
DO
PREPARO.
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO
RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que não conheceu da apelação em razão da deserção. II. Questão em
discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se (i) a concessão da
gratuidade de justiça, requerida pela primeira vez em sede recursal, exige a
comprovação do decréscimo patrimonial ou da redução da capacidade
econômico-financeira do requerente e (ii) o recolhimento do preparo recursal
pode ser exigido pelo relator antes do transcurso do prazo para a
interposição de agravo interno contra a decisão de indeferimento da
gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser solicitada a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em conformidade com o
disposto no
caput e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). 4. A
art. 99,
legislação não impõe que o pedido superveniente de gratuidade, formulado
após a primeira manifestação nos autos, venha acompanhado de provas da
alteração da condição econômica do requerente. A análise deve considerar a
situação financeira no momento da solicitação, sendo irrelevante eventual
variação patrimonial desde o início da demanda. Presentes os requisitos
legais (insuficiência de recursos financeiros), o benefício será concedido;
ausentes, será indeferido. 5. Situação diversa ocorre quando a benesse
houver sido anteriormente negada ou concedida e fatos supervenientes
tenham o condão de possibilitar a sua revisão. Precedentes. 6. Apesar da
possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o benefício não
retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido.
Precedentes. 7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça,
a determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do
§ 2o, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do
art. 101,
indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto
contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a
interposição do agravo interno. 8. Trata-se de interpretação que melhor se
coaduna com o disposto no
§ 2o, do CPC e com o direito
art. 101,
fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o,
XXXV, da
), o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e
CF/88
6o do CPC) e o direito ao julgamento colegiado. 9. No recurso sob
julgamento, merece reforma o acórdão estadual, tendo em vista que o
preparo somente se tornaria exigível após a confirmação do indeferimento
por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado, devendo o
recorrente ser intimado para suprir a insuficiência no valor do preparo, nos
termos do
§ 2o, do CPC, com o consequente retorno do processo
art. 1.007,
ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não conhecimento da
apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.
IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.186.400/SP,
julgado em
DJEN de
)"
17/6/2025,
27/6/2025.
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/1973.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NOVO
PEDIDO. PROVA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a
fundamentação de recurso especial que alega violação do
do
art. 535
e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso,
CPC/1973
contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento
dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Nos
termos da jurisprudência pacífica do STJ, o benefício da gratuidade da
justiça pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, mas, "uma vez
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, somente a
comprovação de alteração [da] condição financeira do recorrente poderia
alterar a decisão que negou a concessão do benefício" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1.744.050/RS,
TURMA, julgado em
DJe
. 3. Agravo interno a que
13/12/2018,
04/02/2019)
se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.064.017/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/5/2019,
de
)"
20/5/2019.

Portanto, a considerar que a situação de fragilidade econômica da parte
hipossuficiente pode ser demonstrada ou ter o seu indeferimento impugnado por simples petição
posterior, não faz qualquer sentido restringir o alcance do benefício em razão de mera
comprovação estática nos autos, uma vez que as provas não podem prever a dinâmica nem
impedir eventual e superveniente agravo financeiro da pessoa natural.
Ante todo o exposto, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos
especiais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:12
Código de Controle do Documento: a4f727ce-e751-4457-9f2b-6df28d2a8fdd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.889.904 / GO
Número Registro: 2025/0098573-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01422409720148090065 14224097
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V DE O C
ADVOGADO : HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVANTE : E E D Q F S M
ADVOGADO : ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
AGRAVADO
: V DE O C
ADVOGADO : HAROLDO JOSÉ ROSA MACHADO FILHO - GO005739
AGRAVADO
: E E D Q F S M
ADVOGADO : ERISON FERREIRA MENDONÇA - GO014655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: 78db9479-0fff-41a6-b049-af08a1af45e7

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: 78db9479-0fff-41a6-b049-af08a1af45e7